Tribunal: TJES
Processo: 5001404-23.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001404-23.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLEYTON JUNIO RANGEL FONSECA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO SOB ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VALIDADE DAS PROVAS TESTEMUNHAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS
DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em recurso em sentido estrito, no qual a Turma Julgadora, por unanimidade, manteve a decisão de pronúncia do embargante e de corréu pela prática de homicídio qualificado consumado (art. 121, §2º, I e IV, CP) e de dois homicídios qualificados tentados (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, CP). O embargante alega omissão quanto à análise da validade das provas testemunhais utilizadas para fundamentar a pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise da validade das provas testemunhais que embasaram a decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme o art. 619 do CPP, não sendo instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão impugnado analisa expressamente a validade das provas testemunhais, destacando o conteúdo das declarações prestadas em juízo pelas vítimas sobreviventes, pelo delegado de polícia e por policial civil, conferindo-lhes valor probatório para a decisão de pronúncia.

A alegação de omissão se revela infundada, pois a motivação da decisão de pronúncia foi devidamente explicitada, inclusive com menção às provas consideradas relevantes para a formação do juízo.

A pretensão do embargante configura tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

O STJ tem entendimento consolidado de que a ausência de manifestação sobre todos os argumentos da defesa não configura, por si só, omissão relevante, desde que existam fundamentos suficientes para o julgamento, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração
desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001404-23.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: CLEYTON JUNIO RANGEL FONSECA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
CLEYTON JUNIO RANGEL FONSECA
, contra o acórdão proferido nos autos do recurso em sentido estrito, pelo qual a Turma Julgadora, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a pronúncia do ora embargante, e do corréu, pela prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, I e IV, CP) e homicídios tentados qualificados por motivo torpe e recurso que dificultou as defesas das vítimas, por duas vezes (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II (duas vezes), ambos do CP).

Em suas razões recursais (id. 13239768), o embargante sustenta que o acórdão recorrido, teria sido omisso quanto à análise da validade das provas testemunhais, utilizadas para fundamentar a sentença de pronúncia. Sustenta que tais provas, não poderiam servir como base válida para sua submissão ao Tribunal do Júri.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento dos presentes Embargos Declaratórios, para que seja sanado o vício apontado.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir eventuais vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, ou à reapreciação da matéria já devidamente analisada pelo colegiado.

No caso em apreço, não vislumbro a ocorrência de omissão a autorizar o acolhimento da insurgência.

Ao contrário, verifico que o acórdão enfrentou expressamente a tese da defesa quanto à (in)validade das provas testemunhais,
fazendo referência específica às declarações prestadas em juízo
pelas vítimas sobreviventes, pelo delegado de polícia responsável pelas investigações e por policial civil que acompanhou o caso, conferindo-lhes valor probatório adequado para a formação do juízo de pronúncia.

Consta na decisão combatida, que “
as declarações prestadas em juízo pelas testemunhas, especialmente as vítimas sobreviventes e o Delegado Alan Moreno de Andrade, são fundamentais para a compreensão dos fatos
” e que “
os acusados se passaram por policiais civis para abordar e conduzir as vítimas a local ermo, com a intenção de executá-las
”, reforçando, assim, a motivação da pronúncia.

Nesse contexto, resta nítida a pretensão do embargante de, por via oblíqua, rediscutir matéria já analisada e decidida, ao que, conforme já dito, não se prestam os embargos de declaração.

Importante destacar, conforme já pacificado pelo STJ, que a ausência de manifestação expressa sobre todas as alegações defensivas, não configura, por si só, omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios, sobretudo quando já se encontram presentes fundamentos suficientes ao deslinde da controvérsia, conforme o princípio do livre convencimento motivado do julgador.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho e. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.